Tribunal: TJES
Processo: 5026157-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026157-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS ROCHA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. COLISÃO EM RODOVIA (BR-101). MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM UTILIZAÇÃO DO ACOSTAMENTO À DIREITA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA DE ULTRAPASSAGEM LÍCITA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral em sede de ação regressiva de reparação de danos materiais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 9.722,83 devido a sinistro automobilístico envolvendo veículo segurado pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade civil pelo evento danoso a partir da análise da dinâmica da colisão e da observância das normas de trânsito em rodovia; (ii) estabelecer a extensão do dano material indenizável e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conjunto probatório, composto por Declaração de Acidente de Trânsito e registros fotográficos, atesta que o condutor do veículo segurado realizava manobra de ultrapassagem lícita em trecho de reta com sinalização horizontal de faixa amarela tracejada.

4)
O condutor apelante iniciou conversão à esquerda para ingressar em estrada secundária partindo diretamente da faixa de rolamento, sem a prévia parada no acostamento à direita para aguardar o momento oportuno de cruzar a via.

5)
A localização das avarias nos veículos — porta lateral esquerda do automóvel do apelante e lateral direita dianteira do veículo segurado — comprova que o recorrente interceptou a trajetória de ultrapassagem do veículo que já se encontrava emparelhado.

6)
A manobra efetuada pelo recorrente contraria o dever de cuidado estabelecido no art. 34 e no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais exigem que, em rodovias, a conversão à esquerda ocorra após manobra de espera no acostamento à direita.

7)
A nota fiscal de mão de obra de R$ 2.900,00 guarda correlação direta com o orçamento da concessionária e identifica o chassi e a placa do veículo sinistrado, o que legitima o valor despendido pela seguradora.

8)
A incidência dos juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual ocorre a partir do evento danoso, conforme determina o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O condutor que pretende convergir à esquerda em rodovia provida de acostamento deve aguardar no acostamento à direita a oportunidade para cruzar a pista com segurança.

2. A conversão lateral realizada diretamente da faixa de rolamento, com a interceptação de trajetória de veículo em ultrapassagem lícita, configura imprudência e imperícia do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: art. 34 e art. 37, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 43; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação regressiva de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, por meio da qual a seguradora apelada busca o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo da segurada (Toyota Hilux - placa OWU1A69), Gina Elisa de Azevedo Miranda Povoa.

A causa de pedir repousa na negligência do apelante que, ao conduzir um Toyota Etios na rodovia BR-101, teria convergido à esquerda para ingressar em via vicinal sem observar o fluxo de ultrapassagem, causando a colisão lateral.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a manobra de ultrapassagem no local era permitida pela sinalização horizontal e que o apelante não observou o dever de cuidado imposto ao condutor que inflecte à esquerda em rodovias.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil pelo evento danoso e a extensão do dano material indenizável, bem como a higidez dos critérios de atualização fixados.

Segundo se depreende do conjunto probatório, especialmente da
Declaração de Acidente de Trânsito (DAT - Id. 17825087)
e dos
Registros Fotográficos (Ids. 17825088 e 17825121)
, o condutor do veículo segurado (Toyota Hilux) realizava manobra de ultrapassagem na
Rodovia BR-101, KM 404.0, em Itapemirim
, trecho de reta com visibilidade plena e sinalização horizontal de faixa amarela tracejada

Conforme as imagens do Google Maps acostadas, o trecho é provido de visibilidade adequada e apresenta, no exato ponto da colisão, estrada vicinal de terra situada à margem esquerda da rodovia, via de acesso secundária para a qual o condutor apelante tentou convergir de forma abrupta e sem a prévia observância do tráfego lindeiro.

A dinâmica revela que o apelante, em vez de prosseguir em linha reta, infletiu lateralmente seu veículo em direção à referida via secundária.

O ponto nodal da manobra imprudente reside no fato de que o recorrente iniciou a conversão à esquerda partindo diretamente da faixa de rolamento, interceptando de forma oblíqua a trajetória do veículo segurado que já se encontrava emparelhado, exercendo manobra de ultrapassagem lícita.

Confira-se a representação visual do acidente:

A análise técnica dos danos nos veículos é determinante para espancar qualquer dúvida: a Toyota Hilux do segurado apresenta avarias concentradas na
lateral direita dianteira
(para-lama, porta e estribo), ao passo que o Toyota Etios do apelante ostenta danos severos especificamente na sua
lateral esquerda
, atingindo a porta do motorista e a região do farol dianteiro esquerdo.

Com efeito, tal configuração de danos prova que o veículo do apelante "atravessou-se" à frente da Hilux.

Acaso fosse verdadeira a tese de que o segurado apenas "forçou" a passagem ou colidiu por trás, o impacto seria traseiro ou de raspagem longitudinal entre as laterais esquerdas.

O dano na porta do motorista do recorrente é o vestígio material incontestável de que ele cruzou a pista de forma perpendicular/diagonal à trajetória de ultrapassagem.

Nesse contexto, não restam dúvidas que a conduta do apelante violou frontalmente os
artigos 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro
, tendo em vista que em rodovias providas de acostamento, a conversão à esquerda exige que o condutor aguarde no acostamento
à direita
a ocasião oportuna para cruzar a pista com segurança.

Ao realizar a manobra de inopino, saindo da faixa de rolamento para a esquerda, o apelante agiu com imperícia e imprudência, sendo a causa exclusiva e determinante do sinistro.

Em relação à impugnação da nota de mão de obra (R$ 2.900,00), a tese recursal é insubsistente, uma vez que o documento fiscal identifica o veículo sinistrado (placa e chassi) e guarda correlação direta com o orçamento da concessionária SGA.

Quanto aos juros de mora, a sentença aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ (data do evento danoso), por se tratar de responsabilidade extracontratual, e a Súmula 43 do STJ.

Portanto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)